Tribunal: TJSP
Processo: 1007671-44.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Implantação do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas. Laudo pericial baseado em estudo de comissão de peritos nomeada pelo Cajufa a abalizar a avaliação das áreas atingidas pelo empreendimento. Região sem índice fiscal publicado. Necessidade de revisão do fator de transposição utilizado na avaliação, mercê da deficiência da fundamentação, a par da discrepância com imóveis

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Implantação do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas. Laudo pericial baseado em estudo de comissão de peritos nomeada pelo Cajufa a abalizar a avaliação das áreas atingidas pelo empreendimento. Região sem índice fiscal publicado. Necessidade de revisão do fator de transposição utilizado na avaliação, mercê da deficiência da fundamentação, a par da discrepância com imóveis adjacentes. Julgamento convertido em diligência.